Tribunal: CARF
Processo: 11020.721934/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721934/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SOLUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008, 2009
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO. SUMULA
57. INAPLICABILIADE
Não poderão optar pelo Simples Nacional empresas que exerçam atividades
expressamente vedadas pela legislação vigente à época dos fatos, sendo
inaplicável à espécie o verbete da Súmula/CARF de no 57, uma que vez que
voltada para regra inserta no art. 9o, XIII, da Lei 9.317/96 (Simples Federal),
que possuía redação bem mais restritiva que aquela prevista no art. 17, XI, da
LC 123/06.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. ART. 31 DA LC 123/06.
VALIDADE.
Além de ser vedado aos membros deste Órgão Administrativo de Julgamento
se pronunciar sobre a validade de regras legais plenamente vigentes, o STJ, por
meio do julgamento do REsp 1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e acórdão publicado no DJe de
06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101, submetido ao rito do art. 543-C, do
antigo CPC, ainda que apreciando a questão a luz da Lei 9.317/96 (que regrava
o antigo Simples Federal), assentou a natureza eminentemente declaratória dos
ADEs, refutando a alegação de que ocorreria, aí, uma retroação dos efeitos do
ato de exclusão. Este mesmo entendimento deve ser aplicado às disposições do
art. 31 da LC 123/06.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721934/2011-28
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de processo administrativo em que a contribuinte, ora recorrente,
questiona a validade de ato de exclusão do SIMPLES Nacional, formalizado por meio do ADE
de no 98, de 27 de maio de 2011, trazido no bojo do Relatório Fiscal de e-fls. 34/51. In casu, a
aludida exclusão teve como causa o exercício de atividade pretensamente vedada pela Lei
Complementar de no 123/06, e pelas Resoluções/CGSN 4/2007, art. 12, e 6/2007, anexo I
(CNAEs de nos 3311-2/00, 3314-7/02 e 3314-7/18 – manutenção de máquinas e equipamentos
industriais).
A guisa de contextualização, vale destacar que, juntamente com a exclusão, foi
promovido, também, o lançamento tributário relativo à contribuição previdenciária patronal. Por
conta disto, inicialmente este processo foi julgado, já por este CARF, no âmbito da Segunda
Seção de Julgamentos, acórdão este, todavia, que, em razão de incompetência, foi anulado pela
Câmara Superior de Julgamentos Fiscais (v. acórdão de e-fls. 325/332). O órgão máximo deste
CARF determinou, então, o retorno dos autos à esta 1a Seção para análise, exclusivamente, das
questões atinentes à exclusão da recorrente do SIMPLES.
Pois bem. Ao que interessa ao litígio agora posto, a contribuinte questionou a
validade do ADE por meio de impugnação juntada à e-fls. 207/238, invocando, de início, três
preliminares de mérito.
A primeira, aponta para o desrespeito às garantias do ato jurídico perfeito e da
coisa julgada material, dado que, em caso anterior, a empresa teria sido excluída do Simples
Federal pelos mesmos motivos declinados neste processo e, lá, teria obtido decisão favorável,
ainda em primeira instância. O contribuinte, neste passo, afirmou que a mudança de
entendimento por parte da Receita não poderia afetar a relação jurídica já estabilizada por meio
do julgado retro.
A segunda preliminar já se volta para ilegalidade da exclusão com efeitos
retroativos ao passo que a terceira preliminar revolve a violação ao princípio da legalidade ante,
pelo que afirma a contribuinte, o uso de analogia para equiparar a sua atividade àquela descrita
pelo art. 17, IX, da LC 123/06.
Já no mérito, defende que sempre exerceu exclusivamente as atividades descritas
em seus atos constitutivos e que presta serviços de manutenção industrial, os quais não
dependem de qualquer “autorização especial”, nem se utilizam de profissionais habilitados em
órgãos ou entidades Reguladoras. Neste passo reafirma a ilegalidade da exclusão intentada nestes
autos.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

Os demais argumentos despendidos na aludida defesa encampam o lançamento
das contribuições e, como já dito, não serão objeto de análise por este Colegiado.
Instada a se pronunciar sobre caso, a DRJ de Porto Alegre, encampando os
argumentos despendido pela d. Autoridade Lançadora, houve por bem julgar improcedente a
impugnação, considerando hígido o ADE. As razões adotadas por aquele colegiado foram
resumidas em ementa cujo teor reproduzo a seguir:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO. EFEITOS.
Não poderão optar pelo Simples Nacional empresas que exerçam atividades
expressamente vedadas pela legislação vigente à época dos fatos.
A exclusão do Simples Nacional por exercício de atividade vedada prevista no
artigo 12 da Resolução CGSN no 4/2007 produz efeitos a partir da data dos efeitos da
opção, se a empresa já incorria na hipótese de vedação quando do ingresso no regime
simplificado de tributação.
Regularmente cientificada do julgamento acima, a interessada interpôs o seu
recurso voluntário em que, quanto a matéria cujo exame é da competência deste Colegiado,
reprisou, ipsis litteris, as razões já declinadas em sua impugnação, inclusive quanto as
preliminares anteriormente descritas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PRELIMINARES DE NULIDADE.
A primeira alegação de nulidade aventada pela recorrente é absolutamente
despropositada.
O fato da contribuinte ter obtido uma decisão favorável em outro processo, cujo
objeto abrangia o Simples Federal e, por óbvio, um outro período de apuração, não induz coisa
julgada sobre uma relação jurídico-tributária que não se protrai no tempo (que se encerra v.g., a
cada ano-calendário ou exercício). Assim, haveria um descumprimento das garantias
constitucionais supra, tão só, se a Unidade de Origem descumprisse a decisão favorável,
suscitada pelo contribuinte, quanto ao próprio regime e em relação ao exercício abordado por
esta decisão.
No caso presente, todavia, a exclusão da empresa se deu quanto a outro regime
(SIMPLES Nacional) e em relação a outro período. Não há, assim, qualquer desrespeito à coisa
julgada ou ato jurídico perfeito, precisamente porque a decisão supra não se debruçou sobre a
relação jurídico-tributária que se instaurou com a edição da LC 123/06 e num exercício posterior.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

Nem mesmo o art. 146 do Código Tributário Nacional socorre às pretensões da
insurgente, já que a mudança de critério que é proscrita por este preceptivo é aquela em relação a
um mesmo fato gerador, hipótese totalmente distinta, como já dito, da que se vê na demanda ora
em análise.
Quanto a outras duas outras “nulidades” invocadas, em verdade, estamos diante
de questões de mérito já que estas alegações não revolvem qualquer situação que possa apontar
para a incompetência dos agentes ou para um desrespeito à garantia da ampla defesa, únicas
hipóteses, a teor dos preceitos do art. 59, I e II, do Decreto 70.235/72, que permitem o
reconhecimento de nulidade de atos ou decisões, no seio processo administrativo tributário
federal.
Com efeito, o reconhecimento de uma impossibilidade de retroagir os efeitos do
ADE ou, noutro giro, o erro quanto ao enquadramento legal, por uso indevido de analogia para
fins tributários, pressupõe a reforma do ato atacado e não o seu cancelamento por motivo
eminentemente formal. Semelhantes questionamentos, portanto, pressupõem o exame do mérito
do querela e assim serão apreciados, caso necessário, ao longo deste voto.
Afasto, assim, a primeira preliminar supra referida e deixo para apreciar os outros
dois questionamentos como razões de mérito.
II
MÉRITO.
II.1
Das atividades econômicas da recorrente e da aplicação, ou não, dos preceitos da
Sumula 57.
Quanto ao mérito, o caso presente, ao fim e ao cabo, revolveria a aplicação, ou
não, dos preceitos da Sumula/CARF de no 57, cujo verbete reproduzo a seguir:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
De fato, a Sumula em questão trata, objetivamente, do regime criado pela Lei
9.317/96. Neste passo, o direito de fundo por ela abrangido seria transponível para o SIMPLES
Nacional?
Vejam que a hipótese de vedação invocada no ADE, prevista pelo art. 17, XI, da
LC 123/06, é muito semelhante à situação abstrata correspondente, declinada pela Lei 9.317/96,
mas não é idêntica. Veja-se:
Lei 9.317/96 – hipótese de vedação
LC 123/06 – hipótese de vedação
XIII - que preste serviços profissionais de
corretor,
representante
comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou
produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro,
XI - que tenha por finalidade a prestação de
serviços decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico,
economista,
contador,
auditor,
consultor,
estatístico,
administrador,
programador, analista de sistema, advogado,
psicólogo, professor, jornalista, publicitário,
fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida
(...)
a que preste serviços de instrutor, de corretor,
de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios (...).

Os trechos negritados, frise-se, seriam os pontos de distinção entre os dois
regramentos e poderiam, por certo, fomentar discórdias quanto à aplicação da Súmula 57 ao
caso. E, dentre as dessemelhanças destacadas, salta aos olhos a inserção da expressão “profissão
regulamentada ou não”. Esta última diferença é importantíssima, porque neste caso, a ausência
de regulamentação legal, ou mesmo por agentes reguladores, torna a hipótese da LC 123/06
muito mais abrangente que aquela originariamente prevista pelo art. 9o, XIII, da Lei 9.317/96.
É verdade que estamos tratando de um regime de tributação diferenciado mas que
ainda se subsume às regras gerais de incidência, inclusive quanto a definição dos seus sujeitos
passivos. E, nesta senda, é impossível se refugir das determinações constantes dos arts. 97, III, e
121, I, do CTN, os quais, somados, impõem ao legislador a definição exaustiva dos aspectos da
norma de incidência , incluindo-se, aí, o aspecto pessoal. A forma como erigido o art. 17, XI, da
margens para a manipulação deste aspecto, em relação ao SIMPLES, pelo órgãos regulamentares
(Comitê Gestor), os quais poderão, a seu bel prazer, inserir e retirar contribuintes de dentro do
regime tratado pela LC 123/06. Mas este tipo de questionamento não encontra, aqui, o foro
apropriado... que sirva, talvez, e apenas, como desabafo.
O fato é que, a priori, a Sumula 57 não se aplica ao SIMPLES Nacional,
precisamente por conta da expressão destacada alhures. A regra contida no por vezes
mencionado art. 17, XI, não restringe a hipótese de vedação à profissões legalmente
regulamentadas, bastando que tais atividades se revistam do caráter técnico. E, neste ponto, e
atendendo aos ditames do art. 16, caput, da LC 123/06, o que fez o Comitê Gestor do SIMPLES
Nacional foi, precisamente, regulamentar os preceitos do art. 17 e definir, de forma taxativa, os
serviços técnicos que estariam sujeitos às vedações ali descritas.
Como bem pontuado pela D. Fiscalização, a recorrente presta, ou prestou (sem
nunca ter negado isso), serviços de “manutenção de máquinas mecânicas, hidráulicas, elétricas,
eletrônicas, aparelhos, equipamentos industriais, cabines de pintura” e, ainda, de “soldas”
(consoante descrito na Cláusula III de seu Contrato Consolidado – e-fl. 168). Aliás, como afirma
o D. Agente Autuante, foi a própria recorrente quem confirmou o exercício de tais atividades:
6.8
Por fim, compareci à sede da empresa em 17/05/2011, juntamente com o
Auditor Fiscal Gilson Fochesato e fomos atendidos pelo sócio administrador PAULO
RICARDO DA SILVA< que declarou que a empresa, desde 2007, executa atividade
de “manutenção e reparação de tanques, equipamentos hidráulicos e caldeiras”;
“manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos” e
“manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica” (trecho
extraído do TVF de e-fls. 34/51).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

Vale a insistência: em suas peças processuais a contirbuinte nunca negou exercer
a atividade de manutenção industrial, tendo sustentado, apenas, que LC 123/06 autorizava a
adesão de empresas que executassem este objeto econômico.
Diante disto, e a luz do regramento editado pelo Comitê Gestor do SIMPLES
Nacional (no exercício, insista-se, da competência prevista pelo art. 16 da LC 123/06), vê-se que
aquela atividade econômica estava, de fato, vedada. É o que se extrai da, então vigente,
Resolução 6/2007, cujo anexo I lista, dentre outros, os CNAES que já foram reproduzidos pelo
TVF, quais sejam:
a) 3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicose
caldeiras, exceito para veículos;
b) 3314-7/02 Matunenção e reparaçaõ de euqpamentos hidráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas; e
c) 3314/7/18 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica,
exceto máquinas-ferramenta.
Observem que as descrições dos CNAEs acima são quase idênticas á descrição do
objeto social contido no Contrato Consolidado e reproduzido alhures e isto, há um só tempo,
afasta a alegação de que houve emprego de analogia (porque, como dito, o art. 17, XI, não é
taxativo e portanto abarca toda e qualquer atividade técnica) e, mais que isso, atesta que a norma
do órgão competente para regulamentar a LC 123/06 explicitamente vedava a atividade exercida
pelo recorrente.
E que nem se alegue o desconhecimento desta norma, porque todos os optantes
pelo regime tratado pela LC 123 tem que se inteirar das regras editadas pelo Comitê Gestor do
SIMPLES Nacional, já que expressamente citado pelo mencionado diploma legal.
Não houve, reprise-se, emprego de analogia e, de mais a mais, mesmo que com
críticas do ponto de vista técnico principiológico, o art. 17 é bem mais amplo do que pretendeu
sustentar a recorrente.
E, para não dar margens à elucubrações personalíssimas de cada agente fiscal
(como sustentou a interessada), o CGSN editou, efetivamente, regras taxativas que declinavam
de forma explicita as atividades que se enquadravam na hipótese do inciso XI do aludido
preceptivo. E dentre tais, estavam, sem qualquer ressaibo de dúvidas, as desenvolvidas pela
insurgente.
Nada a prover, neste ponto.
II.2
Do problema da retroação dos efeitos da exclusão.
Por fim, e no que tange, por outro lado, aos argumentos atinentes à
inconstitucionalidade e ilegalidade das disposições que determinam a “retroação” dos efeitos da
exclusão, calha, invocar, desde logo, o verbete da Súmula 2 deste CARF, cujo teor é de
observância obrigatória ao membros deste Colegiado: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

Demais a mais, diga-se, o ADE não tem natureza constitutiva; ele é, como se
extrai da própria nomenclatura utilizada, eminentemente declaratório, prestando-se, assim, e tão
só, para dar ciência ao contribuinte da ocorrência de fato – esse sim constitutivo – que enseja a
sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Em linhas gerais, não há que se falar em “retroação” dos efeitos da exclusão. Esta,
frise-se, se dá para materialização do fato ou fatos descritos no art. 29. O artigo 31, e parágrafos,
de seu turno, apenas deixam claro que os efeitos por eles regrados decorrem da situação, e sua
natureza e periodicidade, que encampa os atos descritos no predito art. 29. Grosso modo, a
exclusão se opera pela prática dos atos preconizados pela LC 123/09; o ADE apenas declara a
sua ocorrência.
Em resumo, mesmo que pudéssemos nos reportar à validade da legislação de
regência, o fato é que as disposições do art. 31 não propõem qualquer retroação de efeitos da
exclusão. Apenas os impõe conforme as datas da efetiva ocorrência de fatos que, insista-se, estes
sim, são dotados de natureza constitutiva-negativa. Esta conclusão é suportada, analogamente,
por precedente que trata do Simples Federal, da lavra do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.

EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, emitindo
a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp
1124507/MG, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/04/2010 e
acórdão publicado no DJe de 06/05/2010 e na RSTJ, vol. 219, p. 101).
O órgão máximo, competente para a análise e defesa da inteireza positiva da
legislação federal infraconstitucional deixou claro, não só, a validade da norma descrita pela
prescrição legal contida no art. 15 da Lei 9.317/96 (em tudo similar àquela prevista pelo art. 31
da LC 123/06), como afirmou, textualmente, a natureza meramente declaratória do ADE. Mesmo
que semelhante entendimento não tenha se debruçado sobre o novo regime previsto pela LC
123/06, o direito de fundo aplicado pelo STJ não dissente daquele que será aplicado também ao
regime do SIMPLES Nacional. O ADE, sob a vigência da Lei 9.317, e o mesmo ato a ser
praticado, agora sob a égide da LC123/06, detém, insista-se, natureza meramente declaratória;
ele não retroage, nem tampouco traz, mesmo que em tese, qualquer aviltamento às regras
constitucionais e legais.
Tambem desmerecem reforma o ADE e o v. acórdão recorrido.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721934/2011-28

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital